Tribunal: TJPA
Processo: 0811702-39.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811702-39.2025.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO CESAR REIMAO PANTOJA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PAGAMENTOS PARCIAIS. NEGOCIAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da instituição financeira credora. O apelante alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ausência de mora, violação à boa-fé objetiva em razão de negociações e recebimento de pagamentos pelo banco, abusividade de encargos contratuais e possibilidade de restituição do bem mediante pagamento das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se a mora do devedor foi regularmente constituída; (iii) determinar se pagamentos parciais e tratativas de negociação afastam os efeitos da mora ou caracterizam violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório; e (iv) verificar se a restituição do bem apreendido pode ocorrer mediante pagamento apenas das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial para apuração de fatos demonstrados documentalmente.

4. A controvérsia relativa à existência do contrato, à constituição da mora e ao preenchimento dos requisitos da ação de busca e apreensão é comprovada por documentação idônea, prescindindo de prova técnica.

5. A alegação de abusividade contratual não afasta a mora quando desacompanhada de demonstração técnica concreta da ilegalidade dos encargos e de sua repercussão sobre o débito exigido.

6. A mora resta configurada pela existência de parcelas vencidas e não pagas, corroborada pelo demonstrativo do débito e pela própria admissão do atraso contratual pelo devedor.

7. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor não implica renúncia aos direitos decorrentes da alienação fiduciária nem afasta os efeitos do inadimplemento persistente.

8. A inexistência de acordo formal, novação ou quitação integral das obrigações vencidas impede o reconhecimento de legítima expectativa apta a descaracterizar a mora ou a afastar o exercício das prerrogativas legais do credor fiduciário.

9. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora autoriza o vencimento antecipado das obrigações, e a recuperação do bem após o cumprimento da liminar depende do pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas.

10. A ausência de prova do pagamento integral do débito justifica a manutenção da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDO CESAR REIMAO PANTOJA em face da sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no decreto lei n. º 911/68. Levanto o depósito judicial do veículo, facultada a venda pelo autor. Vale a presente decisão como título hábil para a transferência do bem, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou do terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do art. 3º, §1º DO Dec-lei 911/69.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que, na forma do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Entretanto, suspendo a exigibilidade pois a parte faz jus a concessão de gratuidade.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova pericial necessária à demonstração de alegadas irregularidades contratuais e à análise da composição do débito exigido pela instituição financeira.

No mérito, afirma que a mora não estaria regularmente caracterizada, pois teria realizado pagamentos e mantido tratativas de negociação com o banco antes do ajuizamento da demanda, circunstâncias que, segundo sustenta, teriam gerado legítima expectativa de continuidade do contrato. Alega violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, defendendo que o recebimento de valores pelo credor implicaria renúncia ao exercício imediato das prerrogativas decorrentes da alienação fiduciária. Sustenta, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a descaracterização da mora em razão de alegados encargos contratuais indevidos, bem como a possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento das parcelas em atraso.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação e restituição do veículo apreendido.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial destinada à análise do contrato e dos encargos incidentes sobre a operação.

Todavia, a alegação não encontra amparo nos autos.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando os elementos de prova já constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia submetida ao juízo de origem dizia respeito à existência de contrato garantido por alienação fiduciária, à constituição da mora e ao preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969 para o deferimento da medida de busca e apreensão. Tais circunstâncias foram demonstradas mediante prova documental, consistindo em matéria que prescindia da produção de prova técnica.

Além disso, observa-se que a defesa apresentada pelo réu se concentrou na alegação de pagamento de parcelas, na existência de negociações com a instituição financeira e na suposta descaracterização da mora em razão da conduta do credor. Não houve impugnação técnica específica da evolução do débito acompanhada de memória de cálculo, parecer contábil ou demonstração concreta de eventual ilegalidade apta a justificar a realização de perícia.

Cumpre registrar, ainda, que a discussão específica acerca da abusividade da cláusula de capitalização diária sequer foi deduzida de forma clara e individualizada na contestação, não tendo constituído questão efetivamente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. Assim, não se pode reconhecer cerceamento de defesa pela ausência de prova voltada à demonstração de matéria que não integrou adequadamente a controvérsia estabelecida na fase de conhecimento.

Desse modo, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada diante das alegações de descaracterização da mora, violação à boa-fé objetiva e possibilidade de restituição do bem apreendido.

A resposta é negativa.

A ação de busca e apreensão foi ajuizada com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária regularmente celebrado entre as partes. A instituição financeira instruiu a petição inicial com os documentos necessários à demonstração da contratação, da garantia fiduciária e da inadimplência do devedor.

O demonstrativo de débito acostado aos autos evidencia a existência de parcelas vencidas e não pagas, resultando em saldo exigível de R$ 41.310,14 na data do ajuizamento da demanda. O próprio apelante reconhece ter enfrentado dificuldades financeiras e admite a existência de atraso contratual, limitando-se a sustentar que buscou negociar o débito e efetuar pagamentos parciais.

Desse modo, a mora encontra-se suficientemente demonstrada.

Também não procede a alegação de que o recebimento de pagamentos pelo banco teria implicado renúncia ao exercício das prerrogativas decorrentes da alienação fiduciária.

Os documentos apresentados pelo apelante demonstram a realização de pagamento isolado referente a cobrança anterior, mas não comprovam a quitação integral das parcelas que deram origem ao débito exigido na presente demanda. Tampouco há prova da celebração de acordo apto a afastar o vencimento antecipado da obrigação ou a restabelecer a normalidade contratual.

A mera aceitação de pagamentos parciais ou de parcelas vencidas não constitui ato incompatível com o exercício posterior dos direitos conferidos ao credor fiduciário pela legislação especial, sobretudo quando persiste situação de inadimplemento.

Por igual razão, não se verifica violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da vedação ao comportamento contraditório. A expectativa subjetiva do devedor quanto à manutenção do contrato não é suficiente para afastar os efeitos jurídicos da mora regularmente constituída, especialmente quando inexistente demonstração de novação, renegociação formal ou quitação das obrigações vencidas.

No tocante à alegação de encargos abusivos, verifica-se que a insurgência não se mostra apta a afastar a procedência da ação. Além da ausência de demonstração técnica concreta acerca da alegada ilegalidade, não há prova de que eventual revisão contratual tivesse o condão de descaracterizar a mora ou reduzir substancialmente o débito exigido.

Por fim, igualmente não prospera a tese de que o pagamento apenas das parcelas vencidas autorizaria a restituição do veículo apreendido.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora faculta ao credor considerar vencidas antecipadamente as obrigações contratuais, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Ademais, é pacífico o entendimento de que, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, a recuperação do bem pelo devedor depende do pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas exigíveis em razão do vencimento antecipado.

No caso concreto, inexiste prova de pagamento integral do débito apresentado pelo credor, razão pela qual correta a consolidação da propriedade fiduciária determinada na sentença.

Diante desse cenário, os argumentos recursais não infirmam a conclusão adotada pelo juízo de origem, que reconheceu a regular constituição da mora e a procedência da ação de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026